Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Trata-se de ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário, cumulada com indenização por danos morais e materiais, cujos pedidos foram julgados procedentes, com determinação para que a ré se abstenha de promover descontos automáticos no salário do autor, devendo, ainda, restituir a quantia de R$ 5.862,56 (cinco mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e eventuais valores descontados automaticamente. A requerida foi, ainda, condenada a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Inconformada com a procedência dos pedidos, a ré interpôs recurso inominado alegando, em síntese, ilegitimidade passiva e requerendo a não inversão do ônus da prova. Além disso, em razões recursais, tratou da impossibilidade de declaração de nulidade da cláusula de débito automático, da inexistência do dever de indenizar e do não cabimento da restituição.
3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva relativa aos débitos do cartão de crédito, a ré é parte legitima para figurar no polo passivo da ação. Todos os agentes econômicos que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem, solidariamente, por eventuais danos causados ao consumidor, consoante prescrevem os artigos 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o réu não seja destinatário final de eventual valor pago pelo autor, atuou como intermediário na relação jurídica. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, bastando a alegação do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Assim, tendo em vista que o requerente é titular de conta corrente junto à instituição bancária, da qual foram descontados os valores, fica evidenciada a pertinência subjetiva da ação. A efetiva responsabilidade do recorrente é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.
4. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor. Nesse aspecto, considerando a redação do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o autor deverá ter facilitada a defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, uma vez que se mostram verossímeis as suas alegações.
5. A recorrente alega que os descontos em conta corrente foram expressamente pactuados entre as partes. No entanto, não carreou aos autos a prova disso, limitando-se a apresentar print, ID. 47947719 - Pág. 8, da cláusula 13.2 de um contrato sem a assinatura do autor. Ademais, os documentos de IDs. 47947710 - Pág. 7 e 47947712 - Pág. 11 indicam que não houve autorização de débito direto nas contas do requerente. Pelo mesmo motivo, é devida a restituição da quantia fixada em sentença.
6. Por fim, em relação ao dano moral, o mesmo está de fato caracterizado nos autos. O desconto de quase totalidade da remuneração do autor para pagamento dos empréstimos e dívidas de cartão de crédito supera os meros dissabores do cotidiano, podendo afetar sobremaneira a fonte de subsistência, o que atinge diretamente a dignidade.
7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.